Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA FIADORES. SÚMULA 885 DO STJ. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 835 DO CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há óbices ao prosseguimento de execução, originalmente ajuizada contra empresa em recuperação judicial, quando executados os fiadores desta. Inteligência da Súmula n. 581 do STJ.
2. Nos termos do art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil, a ordem preferencial de penhora pode ser alterada pelo Juízo da execução, conforme as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos em que já foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados do Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todas sem êxito na busca de ativos financeiros e bens, cabível a penhora de cotas sociais dos devedores.
4. A necessidade de observância do Princípio da menor onerosidade nas ações executivas deve ser observado quando apresentadas diferentes formas de o credor obter o seu crédito, o que não ocorre no caso em tela. Assim, o referido Princípio não pode ser invocado como proteção ao devedor, devendo-se prestigiar o Princípio da Máxima Efetividade da Execução, de maneira que ocorra a satisfação do crédito de forma mais célere e eficaz.
5. Recurso conhecido e desprovido.